Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou o Distrito Federal a indenizar-lhe, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que, em razão de apresentar quadro de COVID-19, foi internado no Hospital Regional do Paranoá em maio/2021. Em decorrência do agravamento do seu estado de saúde, foi transferido para o Hospital Regional da Asa Norte e, posteriormente, para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Base de Brasília, tendo recebido alta hospitalar em 9/6/2021. Relatou o surgimento de escara durante o período de internação e o acompanhamento da lesão em UBS. Sustentou que por imperícia do profissional da saúde da rede pública responsável pelos curativos e do esquecimento de gaze no interior da lesão, houve o agravamento e o surgimento de infecção. Por consequência pleiteou indenização por danos morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões pelo autor (ID 47779726).
4. Em suas razões recursais, o Autor, ora Recorrente, requer o aumento da indenização fixada por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme pleiteado na inicial.
5. O Distrito Federal pretende o afastamento da condenação ao argumento de que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado diante da ausência de falha médica.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de falha na prestação de serviço médico que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral, bem como do montante fixado a título de indenização.
7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Assim, verificados os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos danos causados em sua atuação.
8. No caso, restou demonstrado que o paciente foi acolhido e internado em hospital público para tratamento de COVID-19, tendo sido acometido por ferida severa e cavitária em região sacral durante o tempo em que esteve internado na UTI da rede pública de saúde. Após alta em 9/6/2021, foi encaminhado para acompanhamento e tratamento da escara em Unidade Básica de Saúde - UBS. Em atendimento realizado no dia 21/7/2021 na Unidade Básica de Saúde - UBS 12 da Ceilândia registrou-se a visualização de gaze na extensão cavitária com odor fétido e coloração esverdeada e que, segundo relato da acompanhante, esse corpo já havia sido identificado pela equipe anterior.
9. Ainda que por orientação da equipe de enfermagem as gazes tivessem que ser trocadas no domicílio do paciente, os profissionais tinham por obrigação promover o adequado acompanhamento e supervisão dos procedimentos. Uma vez identificada a presença de corpo estranho na ferida em tratamento. Assim, não tendo atuado a fim de promover a sua retirada, evidencia-se que a prestação de serviço médico-hospitalar ocorreu de forma inadequada. Em razão da atuação ineficiente da equipe que acompanhava o paciente em UBS, houve o agravamento da lesão, inclusive com infecção por germe resistente (ID 37651678). Tais elementos apontam conduta negligente dos profissionais que promoveram o tratamento da escara do autor, acarretando-lhe dor e desconforto. Caracterizada, portanto, a violação da integridade física e da saúde do Autor/Recorrente.
10. Demonstrada a falha na prestação de serviço médico-hospitalar e os danos oriundos de sua atuação ineficiente, deve o Estado ser responsabilizado, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.
11.O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado e compatível com a violação experimentada pelo Autor/Recorrente.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Sem honorários ante a existência de sucumbência recíproca. Sem condenação em custas, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Autor/Recorrente e da isenção legal concedida ao Distrito Federal.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.